Tribunal: TJES
Processo: 5003228-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003228-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEITOR ALMEIDA JUNIOR e outros (2)

AGRAVADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ESCLARECIMENTOS AO PERITO. DIVERGÊNCIA TÉCNICA SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu pedido de esclarecimentos ao perito judicial e declarou encerrada a prova pericial, apesar de impugnação dos autores quanto à insuficiência do laudo, especialmente acerca da correta identificação de lotes objeto de alegada dupla venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é cabível a complementação da prova pericial, com prestação de esclarecimentos pelo perito judicial, diante de divergência técnica relevante entre o laudo apresentado e o parecer do assistente técnico das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito judicial tem o dever de esclarecer pontos duvidosos ou divergentes indicados pelas partes ou por seus assistentes técnicos, nos termos do art. 477, §§2º e 3º, do CPC.

A divergência entre o laudo pericial e o parecer técnico não se limita à interpretação, mas recai sobre os próprios documentos utilizados como base da perícia, notadamente plantas distintas do loteamento.

A correta identificação dos imóveis constitui questão fática central para o deslinde da controvérsia, sendo inadequado decidir a causa com base em premissa técnica duvidosa.

Os quesitos formulados pelas partes são pertinentes e diretamente relacionados ao ponto controvertido, revelando a necessidade de esclarecimentos complementares.

A negativa de complementação da perícia, em contexto de dúvida técnica relevante, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A realização de esclarecimentos prévios evita futura anulação da sentença por cerceamento de defesa, promovendo economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O perito judicial deve prestar esclarecimentos sempre que houver divergência técnica relevante entre o laudo e o parecer do assistente técnico. 2. A existência de dúvida sobre premissa fática essencial impõe a complementação da prova pericial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5003228-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ANTÔNIO DARCI FIM, HEITOR ALMEIDA JÚNIOR e FABRÍZIO DE ARAÚJO VERZOLA

AGRAVAD
AS
:
G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO DARCI FIM, HEITOR ALMEIDA JÚNIOR
e
FABRÍZIO DE ARAÚJO VERZOLA

contra a decisão de Id 56145067 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação Indenizatória ajuizada em face de
G & C

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, indeferiu o pedido de esclarecimentos ao perito, formulado pelos ora agravantes, declarando encerrada a prova pericial.

Em suas razões recursais (Id 12486615), sustenta a agravante, em síntese, que:
I
)
a decisão de encerrar a instrução, mesmo diante de uma perícia incompleta e da expressa indicação de sua necessidade de complementação por assistente técnico, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa;
II)
a identificação dos ocupantes é essencial ao objeto da demanda, mas o perito judicial se limitou a afirmar que não conseguiu responder a quesitos porque os moradores não estavam nos imóveis no momento da vistoria, sem justificar a não realização de novas diligências para contatá-los;
III)
o perito judicial utilizou plantas e localizações equivocadas, desconsiderando os documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Guarapari, que demonstrariam a correta localização e a sobreposição das vendas;
IV)
o art.477, §2º, do CPC, impõe ao perito o dever de esclarecer ponto divergente ou duvidoso, mas o
expert
se recusou a cumprir este dever, ratificando o laudo sem enfrentar as impugnações técnicas substanciais.

A decisão de Id 15153396
deferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 15400059 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Na hipótese dos autos, depreende-se da exordial que os autores, ora agravantes, alegam que adquiriram no ano de 1994 os lotes de nº22, 23 e 24 do loteamento "Praia do Sol" em Guarapari, mas descobriram em 2009 que os mesmos imóveis haviam sido vendidos pelas agravadas a terceiros ("supostos invasores"), que, contudo, também comprovaram a sua aquisição. A demanda visa, portanto, a restituição dos valores pagos pelos terrenos e a indenização por danos materiais (diferença do valor atual dos lotes) e morais.

Por sua vez, a controvérsia central do presente agravo reside na alegada
insuficiência da prova pericial
produzida na origem. Após a anulação de uma primeira sentença por cerceamento de defesa, foi determinada a realização de perícia técnica para identificar se os lotes dos agravantes são os mesmos vendidos a terceiros. Os recorrentes, contudo, impugnaram o laudo pericial e os esclarecimentos subsequentes.

Nos termos do art.477, §§2º e 3º, do CPC, o perito possui o dever de esclarecer os pontos sobre os quais exista dúvida de qualquer das partes ou divergência com relação ao apresentado em parecer de assistente técnico.

Os questionamentos formulados para tais esclarecimentos não se confundem, contudo, com os ditos “quesitos suplementares”, previstos no art.469 do CPC, que devem ser apresentados
durante
a diligência.

Neste caso ora sob análise, há uma clara e substancial divergência técnica entre o perito judicial e o assistente técnico dos agravantes e tal controvérsia não é sobre mera interpretação,
mas sobre os próprios documentos base da perícia.
O assistente técnico alega que o perito usou uma planta primitiva de 1978 (fl.363), ignorando a situação fática atual, consolidada pelo "Bairro Recanto da Sereia" (instituído pela Lei Municipal 1.981/2000), e os cadastros da Prefeitura (PMG) que indicariam a correta geolocalização dos lotes. O perito judicial, por sua vez, desqualifica os documentos do assistente e da PMG, afirmando que a planta que utilizou é a correta para identificar os lotes originais. Esta é uma questão fática central para a solução da lide (saber se os lotes são os mesmos) e a dúvida persistente, amparada em documentos públicos (croquis da PMG), é apta a justificar a reabertura da instrução para um esclarecimento definitivo, sob pena da decisão final se basear em premissa fática duvidosa.

Ademais, verifica-se que as agravantes delimitaram especificamente os quesitos que desejam ver melhor esclarecidos (nº01 a 08, 11 e 16 a 19 – fls.294/296), e todos guardam pertinência com o ponto controverso, qual seja, a correta identificação dos imóveis, de modo que maiores esclarecimentos acerca da divergência entre as plantas adotadas se revelam proveitosas. Observe-se:

I) Queira o Sr. Perito informar se existe o loteamento Condomínio Praia do Sol;

2) Caso positivo, aonde o mesmo se localiza;

3) Queira o Sr. Perito informar se o referido loteamento possui mais de uma parte e caso positivo quantas e porque;

4) Queria o Sr. Perito informar se existe mais de uma planta do referido loteamento;

5) Caso positivo, queira o Sr. Perito informar porque motivo e se as mesmas são correspondentes;

6) Queira o Sr. Perito informar se a planta do loteamento encontrada no local corresponde as carreadas aos autos e qual efetivamente corresponde ao local;

7) Queira o Sr. Perito informar se localizou no referido loteamento os lotes de número 22. 23 e 24, adquiridos pelos autores junto âs requeridas;

8) Caso positivo, queira o Sr. Perito apontar referidos lotes nas plantas existentes nos autos, ou seja, informar quais são eles;

[...]

11) Queira o Sr. Perito informar se localizou os lotes citados no quesito de número 07;

[...]

16) Queria o Sr. Perito informar se os terrenos dos autores se encontram identificados em todas as plantas existentes e se a localização é a mesma quando no loteamento físico;

17) Caso positivo, queira o Sr. Perito informar, se na localização dos mesmos em alguma das plantas, eles se encontram desocupados;

18) Queira o Sr. Perito informar se a numeração do loteamento atualmente corresponde com a planta apresentada nos autos;

19) Queira o Sr. Perito informar quais as diferenças que encontrou no local da perícia em relação aos documentos constantes dos autos;

Destarte, considerando que caso a sentença seja proferida com base em uma prova pericial que venha posteriormente a ser considerada falha ou incompleta por este Tribunal, o prejuízo aos agravantes será notório e exigiria a sua anulação, em eventual apelação, causando grande desperdício de atividade processual, necessária se faz, desde já, a complementação da perícia com os esclarecimentos pertinentes.

Ante todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a decisão agravada para determinar a complementação do laudo pericial a fim de que sejam esclarecidos (art.477, §2º, II, do CPC), de forma objetiva, os quesitos de nº01 a 08, 11 e 16 a 19, apresentados pelos agravantes (fls.294/296), com a devida análise das ponderações e respostas apresentadas pelo Assistente Técnico, sob a perspectiva da divergência entre as plantas utilizadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

REFORMAR
a decisão agravada para determinar a complementação do laudo pericial a fim de que sejam esclarecidos (art.477, §2º, II, do CPC), de forma objetiva, os quesitos de nº01 a 08, 11 e 16 a 19, apresentados pelos agravantes (fls.294/296), com a devida análise das ponderações e respostas apresentadas pelo Assistente Técnico, sob a perspectiva da divergência entre as plantas utilizadas.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.